Tribunal: TJES
Processo: 0001468-31.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001468-31.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUIDO CORTES ADVOGADOS

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA DÍVIDA EXIGIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos embargos à execução, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que instruíam a execução fiscal, e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: determinar se os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa ou no proveito econômico obtido pela embargante, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 2º, do CPC/2015 estabelece uma ordem decrescente de critérios para a fixação de honorários, priorizando o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

4. No presente caso, o proveito econômico é mensurável e corresponde ao valor da dívida tributária objeto da execução fiscal, e não apenas ao valor atualizado da causa, sendo aplicável o critério do proveito econômico obtido pela embargante.

5. Conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo nº 1076, a fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015, sobre o valor da dívida, quando for possível estimar o proveito econômico.

6. A sentença deve ser reformada para que os honorários sucumbenciais sejam fixados em 10% sobre o valor do débito fiscal que foi objeto da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O proveito econômico obtido pela embargante em embargos à execução fiscal corresponde ao valor da dívida tributária cuja exigibilidade foi afastada, sendo este o critério a ser utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, e 8º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.818.118/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 16.12.2019, DJe 19.12.2019; STJ, Tema Repetitivo nº 1076, REsp nº 1.365.731/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 09.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Guido Cortês Advogados
contra a r. sentença (id 8482635) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública
Municipal de Vila Velha-ES
, que julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer a nulidade das CDAs que instruem a execução fiscal apensa.

Em suas razões recursais (id 8482635), a apelante argumenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada somente no que se refere ao critério de cálculo dos honorários sucumbenciais, de modo que sejam estes fixados sobre o proveito econômico obtido pela Embargante, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Cuida-se de embargos à execução opostos por Rio do Frade Empreendimentos Ltda em face do Município de Vila Velha, a fim de reconhecer a nulidade das CDAs que instruem a Execução Fiscal nº 0032865-84.2014.8.08.0035.

A Instância Primeva, ao sentenciar o feito, julgou procedente os embargos à execução para reconhecer a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, e condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em face do referido édito sentencial, a pessoa jurídica apelante se insurge, alegando, em síntese, que os honorários sucumbenciais deveriam ser fixados com base no proveito econômico obtido pela embargante.

Como se sabe, o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a regra, de aplicação obrigatória, que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10 (dez) a 20 (vinte) por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (i) da condenação; (ii) do proveito econômico obtido; ou,
não sendo possível mensurá-lo
, (iii) do valor atualizado da causa.

Dessa forma, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

Nesse sentido, inclusive, interpretando o disposto no art. 85 do CPC/2015, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou a orientação vinculante, por meio do
Tema Repetitivo nº 1076
, no sentido que
“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
.

No caso em análise, não há impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido, de modo que assiste razão ao apelante quanto ao equívoco na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sendo certo que a mera atualização do valor da causa não corresponderia ao ônus suportado pelo contribuinte caso a execução prosseguisse regularmente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUINTE EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO QUE CORRESPONDE AO VALOR DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA E NÃO AO VALOR DOS BENS PENHORÁVEIS DA PARTE. PROVEITO ESTIMÁVEL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a ilegitimidade passiva do Particular para a Execução Fiscal, entendeu que o proveito econômico obtido, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais, consistiria nos bens penhoráveis da parte excipiente e, sendo ela pessoa necessitada, esse proveito seria inestimável, permitindo a fixação equitativa dos honorários prevista no art. 85, §8o. do Código Fux. 2. Contudo,
para fins de fixação dos honorários sucumbenciais, não havendo justa causa para deflagração de Execução Fiscal em seu desfavor, o proveito econômico obtido pelo Contribuinte é o próprio valor da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial da parte executada caso a demanda judicial prosseguisse regularmente.

Nesse sentido: AgInt no AREsp. 1.362.516/MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.12.2018; REsp. 1.657.288/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.10.2017; REsp. 1.671.930/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30.6.2017.
3. A circunstância de a executada ser pessoa necessitada não altera tal conclusão, porquanto, caso fosse parte legítima, responderia com seus bens presentes e futuros pelo pagamento integral da dívida, nos termos do art. 789 do Código Fux. Assim, o proveito econômico não consiste no valor dos bens penhoráveis da excipiente, mas sim, ao valor correspondente a dívida pela qual ela deixou de ser responsabilizada.
Em outras palavras, o proveito econômico com a extinção da execução em seu desfavor é a integralidade do que lhe estava sendo cobrado.
4. Portanto, sendo estimável o proveito econômico obtido e inexistindo qualquer excepcionalidade no caso dos autos que justifique a fixação equitativa dos honorários, não incide a previsão contida no § 8o. do art. 85 do Código Fux, devendo os autos retornarem ao Tribunal de origem, para que a fixação dos honorários advocatícios observe o disposto no art. 85, §§ 2o. e 3o. do Código Fux,
considerando-se como proveito econômico o valor da dívida tributária então exigida.
5. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido. (AgInt no REsp n. 1.818.118/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Desse modo, impõe-se
condenar
o Município de Vila Velha ao ressarcimento de eventual despesa processual quitada pela embargante e ao pagamento da verba honorária, a qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico – que corresponde
ao valor
atualizado do débito
exigido
, tal qual cobrado pela Fazenda Pública.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto e
a ele
dou provimento
, a fim de alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.